Tribunal: TJSP
Processo: 1046512-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Autora que foi indevidamente cobrada por serviço bancário não contratado (acelerador de pontos). Tentativas administrativas para cancelamento do serviço frustradas. Estorno dos valores e cancelamento do serviço em juízo. Autora que precisou se socorrer ao Judiciário para ter seu direito tutelado. Danos morais configurados, mantido o valor fixado em primeiro grau.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Autora que foi indevidamente cobrada por serviço bancário não contratado (acelerador de pontos). Tentativas administrativas para cancelamento do serviço frustradas. Estorno dos valores e cancelamento do serviço em juízo. Autora que precisou se socorrer ao Judiciário para ter seu direito tutelado. Danos morais configurados, mantido o valor fixado em primeiro grau. Recurso desprovido.